Tribunal: TJBA
Processo: 8034305-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034305-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBERE AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO

AGRAVADO: TAISA GARNIER PASSAGEM

Advogado(s)
:
FILIPE ALMEIDA VIEIRA DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO INTERDITO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO RITO DO ARTIGO 562/CPC. DEVER DE OPORTUNIZAR AO REQUERENTE A JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034305-53.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UBERE AGROPECUARIA LTDA
e como agravada
TAISA GARNIER PASSAGEM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .